Tribunal: STF
Processo: PPE 1058
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. ATENUAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARCERAMENTO PRÉVIO (ART. 86 DA LEI N. 13.445/2017). OBSERVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ADMINISTRATIVA MIGRATÓRIA E AS ESPECIFICIDADES DO CASO E ANTECEDENTES DO EXTRADITANDO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA: NÃO INSERÇÃO, EM PRINCÍPIO, NO ROL TAXATIVO DO TRATADO BILATERAL BRASIL E ESTADOS UNIDOS. PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do norte americano Robert Xan Paul, porque, “[d]e acordo com as autoridades dos Estados Unidos, entre 1º de fevereiro e 30 de junho de 2010, no Distrito Norte da Califórnia, PAUL ROBERT XAN, e outros conspiraram para fraudar o fisco dos Estados Unidos, apresentando declarações fraudulentas de imposto de renda federal junto ao Internal Revenue Service (IRS), a autoridade tributária dos EUA (e-doc 22, fl.3).



    2. Em 12.9.2022, determinei vista à Procuradoria Geral da República, que, em 15.9.2022, se manifestou pela decretação da prisão cautelar (e-doc. 22, fls. 22-24).



    3.  Em 16.9.2022, decretei a prisão preventiva do representado “nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição”, determinando a formalização do pedido de extradição no prazo de sessenta dias e demais diligências necessárias ao cumprimento da decisão.



    4. Em 28.9.2022, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal comunicou ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública a “efetivação da prisão decretada nos autos para que [o referido órgão] solicite à Missão Diplomática do Estado requerente as providências no sentido de formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme exigência do art. VI, do Tratado de Extradição entre Brasil e Uruguai” (sic) (e-doc. 25).



    5. Em 29.2.2022, vieram-me os autos conclusos com petição dos advogados de Robert Xan Paul informando a sua prisão no dia 27.2.2022, requerendo a “reconsideração do deferimento de prisão, tornando-a nula e, assim, restituindo ao Requerente seu status libertatis”, em razão de alegada “[v]iolação ao Decreto 55.570/65 – Tratado de Extradição com os Estados Unidos da América” (e-doc. 26, fl. 3).



    Afirmam que “[a] jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de o delito a fundamentar a extradição – e mesmo a prisão para fins de extradição – constar do rol taxativo, quando assim aprouve aos Estados soberanos na celebração de tratados bilaterais em torno da extradição, irrelevante a existência de lei geral de regência”. 



    Sustentam “[a] inexistência de elementos autorizadores da prisão preventiva” porque “[a]inda que se pudesse superar o óbice apontado acima, ad argumentandum tantum, o e. Supremo Tribunal Federal vem, de maneira coerente e sistemática, subjugando todas as prisões que não decorram de condenações finais a um regime geral de cautelaridade, a partir dos requisitos da prisão preventiva. Antes mesmo de a Lei da Imigração, em seu artigo 86, prever de maneira expressa a possibilidade de conversão da prisão por medidas diversas da prisão, esta c. Corte já assim decidia, em prestígio às garantias constitucionais atinentes ao primado da liberdade (...)” e-doc. 26, fl. 5). 



    Informam ser o preso residente “no Brasil desde 2008, onde teve três filhas (doc. 01), sendo a mais nova um bebê de seis meses. Formado em Antropologia pela Universidade da Carolina do Sul, dedicou-se ao aprendizado de yoga, que passou a lecionar no Brasil, mais recentemente em Ilhabela (SP)” e que ”[o] crime pelo que foi denunciado – e nunca condenado, frise-se – não coloca em risco a incolumidade pública, não envolve violência e, no regramento brasileiro, teria a pena extinta mediante pagamento do tributo devido, a gizar a relativa desimportância criminal da figura, quanto cotejada aos demais tipos nacionais” (e-doc. 26, fl.7). 



    Negam a existência de risco de fuga e requerem “em caráter urgente e liminar, a liberdade provisória, para fazer cessar claro constrangimento ilegal, e, no mérito, impossível juridicamente futura extradição, seja final e definitivamente rejeitado o pedido de prisão, ausente requisito convencional obrigatório e vinculante, ausente in casu” (e-doc. 26, fl.9).



    6. Ainda na mesma data, o juízo da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo encaminhou expediente com cópia das peças dos autos do Comunicado de Mandado de Prisão n.º 5007379-94.2022.4.03.6191 (e-doc. 31), no qual consta ofício da polícia federal de 27.9.2022, informando “que o nacional norte-americano ROBERT XAN PAUL, nascido na Carolina do Sul, Estados Unidos, em 05 de junho de 1979, CPF 243.334.908-71, foi preso [naquela] data em razão do cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva para Extradição n. 1058, expedido pelo Supremo Tribunal Federal e encontra-se recolhido na Unidade de Trânsito de Presos da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo no aguardo de Audiência de Custódia” (e-doc. 31, fl. 5).



    Foram encaminhados, também, os links com o registro audiovisual da audiência de custódia realizada às 17h do dia 28.9.2022 (e-doc. 32).



    7. Tem-se no registro audiovisual da audiência de custódia (e-doc. 32) terem sido observados todos os preceitos legais, nos termos do art. 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e do art. 287 do Código de Processo Penal).



    8. Pelo que ali registrado, determinei a retificação do nome do representado na autuação porque, apesar de identificado pela INTERPOL como Paul Robert Xan, o nacional norte-americano cuja prisão é o sujeito deste processo chama-se Robert Xan Paul (de acordo também com a identificação de fl. 12 do e-doc. 22). 



    Requisitei expedição de nova comunicação “à Missão Diplomática do Estado requerente as providências no sentido de formalizar o pedido de extradição do nacional norte-americano Robert Xan Paul no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme exigência do art. VIII, do Tratado de Extradição entre Brasil e os Estados Unidos da América”.



    Determinei fossem os autos à Procuradoria-Geral da República que, em 6.10.2022, se manifestou sobre o pleito do extraditando nos termos seguintes:



    “Preliminarmente, cumpre a análise da alegação defensiva de que o delito imputado ao extraditando não é abrangido pelo Tratado de Extradição firmado pelo Brasil com os Estados Unidos da América.



    De fato, no contexto bilateral das relações extradicionais entre os dois países, somente serão entregues para serem processados pelo Estado requerente os indivíduos que hajam cometido crime elencado no rol taxativo disposto pelo art. II do Tratado de Extradição com os Estados Unidos da América e respectivo Protocolo Adicional (Decreto nº 55.750/65). 



    Ocorre que a representação formulada pela INTERPOL correlacionou os fatos atribuídos ao extraditando com o crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, não obstante tal espécie delitiva não conste no rol taxativo de delitos passíveis de extradição para os Estados Unidos. 



    Diante do cenário apresentado, assiste razão à defesa ao apontar a existência de elementos que indicam a impossibilidade da extradição, em razão da ausência de imputação delitiva elencada no rol taxativo do art. II do Tratado de Extradição com os Estados Unidos da América. 



    No entanto, uma vez que os autos ainda não foram suficientemente instruídos com documentos que esclareçam o processo em curso perante à Justiça estrangeira, a dúvida quanto à espécie delitiva imputada ao extraditando só será afastada a partir da apresentação do pedido de extradição pelo Estado requerente. 



    Havendo a possibilidade de que o pedido de extradição venha a ser julgado improcedente em razão da circunstância acima tratada, bem como a situação concreta do extraditando, vislumbra-se a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Nessa senda, sugere-se a retenção do passaporte e inclusão do nome do extraditando na lista das pessoas proibidas de deixarem o país, mantendo atualizado endereço em que pode ser encontrado e telefone para contato. Tais medidas, sem prejuízo de outras que Vossa Excelência entender cabíveis, mostram-se suficientes para garantir eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, em caso de procedência do pedido. 



    Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela substituição da prisão cautelar para fins de extradição de ROBERT XAN PAUL pelas medidas cautelares diversas da prisão sugeridas, nos termos do art. 86 da Lei nº 13.445/19, enquanto se aguarda o Estado requerente apresentar o pedido formal de extradição”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    9. Razão jurídica assiste à defesa.



    10.  O art. 86 da Lei 13.445 de 24.5.2017, em vigor desde 24.11.2017, estabelece:



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    11. Antes da vigência da Lei 13.445/2017, com base nas normas então vigentes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de constituir-se a prisão cautelar para fins de extradição “pressuposto indispensável ao regular processamento de extradição passiva” devendo perdurar até o julgamento final do pedido extradicional (assim, por exemplo, extradição n. 1121, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.4.2009).



    Em tempos mais recentes, este Supremo Tribunal Federal relativizou a regra da indispensabilidade da prisão cautelar mesmo antes da vigência da nova legislação sobre a matéria (Lei n. 13.445/2017). Passou-se por ela a admitir a determinação de medidas cautelares alternativas à prisão, em situações excepcionais, como destacado no voto condutor do julgamento da PPE 760 AgR/DF, Relator o Ministro Edson Fachin (DJe 15.12.2015) :



    “(...) A despeito da constante reafirmação da prisão preventiva como pressuposto inarredável ao processo de extradição, esta Suprema Corte, em casos excepcionalíssimos, tem admitido atenuar a literalidade da regra constante do art. 84, parágrafo único, da Lei 6815/80, segundo a qual a prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão albergue.



    Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro”.



    12. Conquanto o caso dos autos não retrate alguma das situações mencionadas naquele precedente, como destacado pela Procuradoria-Geral da República, “no contexto bilateral das relações extradicionais entre os dois países, somente serão entregues para serem processados pelo Estado requerente os indivíduos que hajam cometido crime elencado no rol taxativo disposto pelo art. II do Tratado de Extradição com os Estados Unidos da América e respectivo Protocolo Adicional (Decreto nº 55.750/65)” (e-doc. 38, fl. 3).



    Neste caso em exame, como anotado pelo Ministério Público, “a representação formulada pela INTERPOL correlacionou os fatos atribuídos ao extraditando com o crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, não obstante tal espécie delitiva não conste no rol taxativo de delitos passíveis de extradição para os Estados Unidos” (e-doc. 38, fl. 3). 



    Na representação pela decretação da prisão, a INTERPOL juntou apenas a Difusão Vermelha em português e em inglês, e relatou (e-doc. 22, fls. 1-13):



    “(...) De acordo com as autoridades dos Estados Unidos, entre 12 de fevereiro e 30 de junho de 2010, no Distrito Norte da Califórnia, PAUL ROBERT XAN, e outros conspiraram para fraudar o fisco·dos Estados Unidos, apresentando declarações fraudulentas de imposto de renda federal junto ao Internai Revenue Service (IRS), a autoridade tributária dos EUA. O prófugo gerou informações falsas para serem listadas em um formulário de imposto e providenciou para que um partícipe as transmitisse eletronicamente ao IRS. O formulário continha valores falsos de retenção de imposto de renda federal, que PAUL alegou como pagamentos à Receita Federal em sua declaração de imposto federal, gerando uma falsa solicitação de reembolso. Em 14 de maio de 2010, o IRS emitiu um cheque para PAUL no valor de $ S9S.110 USD. Após receber o dinheiro, PAUL transferiu $ 400.000 para a conta bancária de sua esposa no Brasil. 



    3. Consta, assim, na Difusão Vermelha A-7323/9-2014 que o americano PAUL ROBERT XAN é procurado(a) para responder a processo penal nos Estados Unidos pelo(s) crime(s) de conspiração por apresentar alegação falsa; bJ os Estados Unidos dão garantias de que a extradição de PAUL ROBERT XAN será solicitada após a prisão do(a)(s) foragido(a)(s), em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.



    (...)



    Quanto ao crime pelo qual PAUL ROBERT XAN deve ser processado nos Estados Unidos, este encontra-se previsto no Title 18, U.S. Code, Section 286 (conspiração para fraudar o governo). 



    8. Considerando tal enquadramento legal, bem como o histórico dos fatos narrados na Difusão Vermelha n!! A-7323/9-2014 temos a correlação direta com o(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 12, 1, da Lei 8.137 /90 (que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo), cuja pena máxima prevista é de 5 anos (Informação falsa em declaração de ajuste anual de imposto de renda).



    9. Senão vejamos decisão do STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1.111.720 - PR (2009/0037442-5)



    "RECURSO ESPECIAL. PENAL. INFORMAÇÃO FALSA EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA. TIPIFICAÇÃO. ART. 1!!, I, DA LEI N. 8.137/1990 . ESTELIONATO. INEXISTtNCIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. CONSEQUtNCIA DO DELITO. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 9º, § 2º, DA LEI N. 10.826/2003. 



    1. A conduta daquele que presta informação falsa quando da declaração de ajuste anual de imposto de renda para reduzir o tributo devido amolda-se ao tipo penal do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, e não ao crime de estelionato (art. 171, § 3º, do CP), sendo o fato de a conduta ter gerado indevida restituição do imposto retido na fonte apenas consequência do delito, desnecessária para a sua configuração ... ". (...)”



    13. Assim, não há elementos instrutórios suficientes nos autos para afirmação da inviabilidade do processo de extradição. Esse sequer foi ainda formulado pelo Estado requerente, para se ter o perfeito esclarecimento do que determinei o pedido agora em exame. Entretanto, é plausível a alegação de ser necessária a análise do que vier a ser demonstrado para se confirmar se há a efetiva “possibilidade de que o pedido de extradição venha a ser julgado improcedente“, o que ocorreria se viesse a se conformar a ausência de previsão do tipo imputado ao representado no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o Estados Unidos da América.



    Por esta razão, não havendo nas circunstâncias deste caso elemento a demonstrar irregularidade na situação migratória nem havendo dados contrários ao direito brasileiro nos antecedentes do extraditando e, ainda, sendo plausíveis na forma realçada pela Procuradoria Geral da República a recomendar o relaxamento da prisão preventiva decretado, é de se concluir pelo cabimento da substituição de sua custódia cautelar por medidas cautelares diversas que lhe permitam responder em liberdade ao processo de extradição do qual é este processo preparatório.



    15. Pelo exposto, com fundamento no art. 86 da Lei 13.445/2017, autorizo possa o nacional norte-americano ROBERT XAN PAUL responder em liberdade ao processo de extradição do qual é este processo medida cautelar antecedente e substituo a sua prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, que terão eficácia imediata até ulterior deliberação deste Supremo Tribunal Federal:



    a) retenção do passaporte pela polícia federal, 



    b) proibição de ausentar-se da República Federativa do Brasil;



    c) manutenção de endereço e dos contatos telefônicos e telemáticos atualizados nos quais e pelos quais poderá ser localizado.



    O descumprimento de qualquer destas medidas judiciais acarretará as consequências legais específicas.



    16. Oficie-se, com urgência e prioridade, à Polícia Federal, ao juízo da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo/SP e ao Ministro da Justiça, informando o teor desta decisão para ciência e o seu cumprimento.



    17. Oficie-se o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ainda, para reiterar ao Governo dos Estados Unidos a necessidade de apresentação do pedido de extradição no prazo de sessenta dias, que se contam da data em que foi efetuada a prisão, informando a este Supremo Tribunal Federal a resposta recebida ou a ausência dela, superado o prazo legal. 



    Com a resposta, retornem-me os autos imediatamente conclusos.



    Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura, devendo o extraditando ser colocado em liberdade se por outro fato não estiver preso, com a adoção prévia das medidas cautelares determinadas. 



    Intime-se o Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora